Tribunal: TJSP
Processo: 2312032-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Irresignação da requerida em face da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora. Intempestividade. Interposição do recurso após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis da ciência inequívoca da ordem judicial. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Recurso não conhecido.